Tribunal: TJPA
Processo: 0802117-84.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802117-84.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FAR. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração opostos por MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA, reconheceu omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e confirmou a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada manteve o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco, na condição de agente executor do FAR, e fixou a indenização em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que reconheceu o direito à indenização por danos morais com base em presunção (dano moral in re ipsa), decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia de família hipossuficiente, adquirente no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, especialmente no contexto do PMCMV – Faixa 1, prescinde de prova específica do sofrimento psíquico, sendo presumido (in re ipsa) quando evidenciado o comprometimento da habitabilidade e da segurança do imóvel.

O laudo técnico apresentado pela autora, não impugnado tecnicamente pelo banco, comprova vícios construtivos relevantes – como infiltrações e falhas estruturais – que violam a finalidade essencial do imóvel, configurando lesão ao direito fundamental à moradia.

A responsabilidade do BANCO DO BRASIL decorre de sua atuação como agente executor do FAR, com atribuições que incluem a fiscalização da execução das obras, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de atuação direta na construção.

A jurisprudência majoritária reconhece que, em situações análogas, a vulnerabilidade da parte autora e a precariedade do imóvel adquirido em programa social justificam a reparação moral, independentemente da demonstração de sofrimento psicológico individualizado.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a condição socioeconômica da autora, além de cumprir função pedagógica da responsabilidade civil.

A decisão agravada também se mostra correta ao acolher os embargos de declaração para suprir omissão quanto à fixação e majoração dos honorários sucumbenciais, matéria de ordem pública, de apreciação obrigatória nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade de imóvel adquirido por família hipossuficiente no âmbito do PMCMV – Faixa 1 configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de sofrimento.

O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do FAR, responde objetivamente pelos vícios construtivos, por força do art. 14 do CDC.

A ausência de impugnação técnica ao laudo particular apresentado pela autora autoriza a sua utilização como prova suficiente dos defeitos na construção.

A omissão quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser suprida de ofício, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJPA, ApCiv nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, ApCiv nº 0802813-23.2022.8.14.0133, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, tendo como agravado
MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

26 de janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

em sede de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 28608289), tendo como agravado

MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA, narrou que adquiriu unidade habitacional por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cuja execução foi atribuída ao BANCO DO BRASIL S.A., firmando contrato diretamente com a referida instituição. Sustentou que, após a ocupação do imóvel, constatou diversos vícios construtivos que comprometeriam a segurança, a habitabilidade e o conforto da residência, tais como infiltrações, rachaduras, falhas no sistema de esgoto, entre outros, circunstâncias que teriam gerado danos materiais, suportados com os reparos necessários, bem como abalo moral decorrente da frustração e da sensação de desamparo. Diante disso, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da inversão do ônus da prova e da concessão da gratuidade da justiça.

A sentença recorrida (ID 26507007), reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., enquanto agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, considerando sua atuação como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e fiscal da obra. Com base no laudo técnico acostado à inicial e não impugnado de forma específica pelo réu, o juízo condenou o Banco à reparação dos danos materiais relacionados aos vícios construtivos, fixando o valor conforme quantificado na inicial, com atualização pelo IPCA desde a juntada do laudo e acréscimos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação. A indenização por danos morais, contudo, foi indeferida. Cita-se o dispositivo:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para
CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86,
caput
, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs apelação (ID 26507012), alegando, inicialmente, que a presente demanda comporia um quadro de advocacia predatória, afirmando que o patrono da parte autora teria ajuizado centenas de ações idênticas perante a Comarca de Marituba no ano de 2022. Invoca a Recomendação nº 127/2022 do CNJ e precedentes jurisprudenciais para requerer a intimação pessoal da autora, a fim de esclarecer as condições da contratação do advogado e a efetiva ciência sobre o ajuizamento da ação, com base no poder geral de cautela previsto no art. 139 do CPC.

Em preliminar, sustenta a incompetência da Justiça Estadual, argumentando que, por envolver verbas públicas federais e o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, a competência para julgar a causa seria da Justiça Federal, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal. Alega também a ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que teria atuado exclusivamente como agente financeiro, sem qualquer responsabilidade técnica, executiva ou fiscalizatória sobre a obra, que seria de responsabilidade da construtora ou do próprio FAR. Nesse contexto, requer expressamente o chamamento ao processo do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, uma vez que este seria o verdadeiro responsável pela contratação e acompanhamento da execução das obras habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Aduz que eventual ausência de participação do FAR viola o disposto nos arts. 70, III, e 77 do CPC, impondo a formação de litisconsórcio necessário.

Ainda em sede preliminar, o banco sustenta a necessidade de chamamento da Caixa Econômica Federal (CEF) ao processo, por ser a instituição gestora do FAR e agente operador do programa habitacional, atribuindo à ausência da CEF no polo passivo a ofensa à legislação federal, em especial às normas que regulam o PMCMV. Argumenta que, ao não considerar a relevância da atuação da CEF e do FAR, a sentença impugnada incorreu em negativa de vigência à legislação federal que rege o tema.

No tocante à competência, pugna pelo afastamento da aplicação da Súmula 508 do STJ e requer que o feito seja apreciado à luz do Tema 828 da Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da competência da Justiça Federal em casos em que há interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas, ainda que não figurem formalmente como parte. Para o apelante, mesmo sem a presença da CEF ou da União no polo passivo, o interesse jurídico federal estaria caracterizado, o que imporia a remessa do feito à Justiça Federal.

Por fim, o banco impugna a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência, notadamente diante da apresentação de laudo técnico elaborado por profissional particular, o que revelaria condição econômica incompatível com o benefício.

No mérito, reafirma que não possui responsabilidade civil pelos vícios construtivos do imóvel, pois não participou da elaboração do projeto nem da execução ou fiscalização da obra. Ressalta que a condenação se deu com base em documentos unilaterais produzidos pela autora, sem realização de perícia judicial e sem apresentação de múltiplos orçamentos para embasar o valor pleiteado. Sustenta ausência de nexo causal e de comprovação efetiva dos prejuízos, defendendo a improcedência da pretensão indenizatória.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento dos parâmetros da condenação, em especial quanto à atualização do valor dos danos materiais, defendendo que a sentença aplicou incorretamente o índice INPC. Com base na vigência da Lei nº 14.905/2024, alega que o índice devido seria o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Ao final, pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito, o acolhimento das preliminares, ou, na eventualidade de apreciação do mérito, o desprovimento da demanda ou o ajuste dos critérios da condenação fixada.

Por sua vez, a autora
MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA
interpôs apelação (ID 26507018), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência de dano moral, decorrente da violação ao direito à moradia digna. Sustenta que os vícios construtivos comprometeram substancialmente a qualidade de vida, gerando sofrimento psíquico presumido (dano moral in re ipsa), conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais da Justiça Federal. Argumenta que a atuação negligente do banco comprometeu o objeto essencial do contrato de moradia, sendo irrelevante a existência de vício estrutural grave para caracterização do dano extrapatrimonial. Requer, assim, a fixação de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00.

Em síntese, nas contrarrazões ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. (ID 26507023), a parte autora sustenta a legitimidade passiva do banco, invocando jurisprudência que reconhece sua responsabilidade como agente executor da Faixa 1 do PMCMV, com atuação direta na gestão dos recursos e na contratação das construtoras. Defende que o laudo técnico apresentado comprova a materialidade dos vícios e a responsabilidade do banco pela fiscalização da obra, não havendo que se falar em ilegitimidade. Reitera a pertinência da gratuidade judiciária e pugna pelo desprovimento do recurso.

O BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora (ID 26507022), sustentando a ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados vícios construtivos. Alega que os danos morais não foram comprovados e que os problemas apontados não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel. Argumenta que a responsabilidade seria exclusiva da construtora, enquanto ele atuou unicamente como agente financeiro. Ao final, requer o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, a aplicação dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade na fxação de eventual indenização.

A decisão monocrática apreciou os recursos, rejeitou todas as preliminares suscitadas pelo banco e reconheceu sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos, com fundamento no art. 14 do CDC, tendo em vista sua atuação como agente executor do programa. Com base na prova documental não impugnada, deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o réu também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recurso do banco foi integralmente desprovido. Cita-se a ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FAR. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, relativa à aquisição de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A sentença reconheceu a legitimidade passiva do banco e condenou-o ao pagamento de danos materiais, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais. O banco recorreu alegando, em preliminares, a ocorrência de advocacia predatória, incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, necessidade de chamamento ao processo da CEF e do FAR, e a improcedência do pedido. A autora apelou pleiteando o reconhecimento do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no imóvel adquirido no PMCMV – Faixa 1; (iii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do banco por tais vícios; (iv) analisar se os vícios construtivos configuram violação ao direito à moradia digna e ensejam indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Justiça Estadual é competente para julgar a ação, conforme a Súmula nº 508 do STJ, por não haver ente federal no polo passivo e por não restar caracterizado interesse jurídico direto da União. O BANCO DO BRASIL detém legitimidade passiva, pois atua como agente executor e mandatário do FAR no PMCMV – Faixa 1, com atribuições que vão além da intermediação financeira, abrangendo contratação e fiscalização da obra

3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. A atuação do banco no gerenciamento e fiscalização das construções implica responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de atuação direta na execução da obra. O laudo técnico particular apresentado pela autora, não impugnado tecnicamente pelo banco, constitui prova suficiente da existência de vícios construtivos que comprometem a segurança e habitabilidade do imóvel, autorizando a manutenção da condenação por danos materiais. A frustração do direito à moradia digna, decorrente dos vícios construtivos no imóvel, configura dano moral in re ipsa, por violar direito fundamental do consumidor e comprometer sua qualidade de vida. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional à extensão do dano e adequado à função pedagógica e compensatória da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do BANCO DO BRASIL S.A. desprovido. Recurso de MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA parcialmente provido. Tese de julgamento: Compete à Justiça Estadual julgar ações relativas a vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mesmo com a atuação do Banco do Brasil como agente do FAR. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do FAR, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos nos imóveis contratados no programa. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade habitacional ensejam indenização por danos materiais e morais, ainda que não comprovado sofrimento psíquico específico, por configurarem lesão ao direito à moradia digna. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 373, II e 434; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 508; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJPA, ApCiv nº 0803437-72.2022.8.14.0133, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025; TJPA, ApCiv nº 0802813-23.2022.8.14.0133, Rel. Alex Pinheiro Centeno,

A autora opôs embargos de declaração sustentando omissão da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e à majoração da verba em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Os embargos foram acolhidos com efeitos modificativos, reconhecendo-se a omissão apontada e fixando-se os honorários em conformidade com a legislação processual civil, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, reformando a sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, mas que não se manifestou sobre a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nem sobre a majoração da verba honorária em grau recursal. A embargante alega omissão quanto a ponto de ordem pública e requer a integração do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão monocrática quanto: (i) à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; e (ii) à majoração dos honorários em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, sendo admissíveis para suprir ponto sobre o qual o juiz deveria se manifestar de ofício, conforme o art. 1.022 do CPC. A decisão embargada reformou parcialmente a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, o que implicou modificação na sucumbência e, consequentemente, êxito recursal da parte autora. A ausência de fixação dos honorários de sucumbência, bem como de sua majoração em grau recursal, caracteriza omissão relevante, dado que tal matéria é de ordem pública e deve ser apreciada de ofício, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. A jurisprudência do TJPA reconhece que a omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, especialmente quando há êxito recursal da parte embargante. A doutrina especializada também sustenta que a fixação e majoração dos honorários independe de provocação das partes, tratando-se de dever do julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser suprida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. A majoração dos honorários em grau recursal é obrigatória quando houver êxito da parte recorrente, conforme o art. 85, § 11, do CPC. A ausência de manifestação expressa sobre os honorários advocatícios justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, mesmo sem provocação da parte interessada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0008018-28.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.11.2024.

Contra essa decisão, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente agravo interno, alegando que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao reconhecer o dano moral com base em presunção, sem comprovação de abalo à esfera existencial da autora. Aduz que os vícios construtivos relatados não afetaram a habitabilidade do imóvel nem representaram violação relevante à dignidade da consumidora, sendo insuficientes para justificar reparação extrapatrimonial. Reforça sua tese com julgados dos Tribunais Regionais Federais e do STJ que condicionam a indenização moral à demonstração de efetivo sofrimento ou comprometimento da estrutura do imóvel, e não apenas à existência de desconformidades construtivas.

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que a moradia é direito fundamental e que a frustração de legítima expectativa em relação à entrega de imóvel em condições dignas configura violação moral grave. Argumenta que os problemas no imóvel afetam diretamente sua dignidade e qualidade de vida, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade socioeconômica, sendo desnecessária a demonstração específica de abalo psíquico diante da gravidade dos vícios e da impossibilidade de usufruto pleno do bem.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausencia de questões preliminares passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à legalidade da decisão monocrática que reconheceu o direito da parte autora à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa, ao pagamento da referida reparação.

Da detida análise dos autos, verifica-se que os vícios construtivos comprometeram a funcionalidade do imóvel destinado à moradia de população hipossuficiente, cuja aquisição foi viabilizada por meio de política pública federal voltada à redução do déficit habitacional. O laudo técnico particular, juntado com a petição inicial e não impugnado tecnicamente pelo réu, apresentou evidências suficientes de falhas estruturais que impactaram diretamente a segurança e a habitabilidade do imóvel, tais como infiltrações, fissuras e falhas nas instalações hidráulicas e sanitárias.

Tais circunstâncias, associadas à comprovada condição de hipossuficiência da autora, que integra a Faixa I do PMCMV, destinada a famílias com renda mensal inferior a R$ 1.800,00, revelam evidente violação ao direito constitucional à moradia digna, insculpido no art. 6º da Constituição Federal, configurando, assim, o dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado nesta Corte e em diversos Tribunais pátrios.

Com efeito, não se trata de mera frustração contratual ou aborrecimento cotidiano, mas de grave comprometimento de um direito fundamental do cidadão em situação de vulnerabilidade, que não dispõe de meios alternativos de habitação ou de reparo dos vícios constatados. A responsabilização do Banco do Brasil decorre, ainda, de sua condição de agente executor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com atribuições que incluem a fiscalização da regularidade da obra, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria reconhece, em hipóteses semelhantes, que o dano moral é presumido quando verificada a afetação da finalidade essencial do imóvel, sobretudo quando adquirido no contexto de programa habitacional social. Cito, por oportuno:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .I. CASO EM EXAME1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ .4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade.
A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa. 2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel . Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. I . CASO EM EXAME Recursos de Apelação interpostos por ntity-person">Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida" . A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A . pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco. III. RAZÕES DE DECIDIR
Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.
A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos . A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil desprovido . Recurso de ntity-person">Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados. A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico . Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8 .078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor), art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2 .169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26 .09.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028132320228140133 26097474, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Ressalte-se, ademais, que a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função pedagógica da responsabilização civil, sem importar em enriquecimento sem causa.

Dessa forma, mantenho integralmente os fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto ao acolhimento dos embargos de declaração, que apenas supriram omissão quanto à fixação e majoração dos honorários sucumbenciais, matérias de ordem pública, cuja análise ex officio é imposta pelo art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026